Tribunal: TJSP
Processo: 0002541-36.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002541-36.2020.8.26.0509 -
Bauru
Agravante: Edilton Jovino de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18282
Registro: 2020.0000562579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002541-36.2020.8.26.0509, da Comarca de Bauru, em que é agravante EDILTON
JOVINO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002541-36.2020.8.26.0509 -
Bauru
Agravante: Edilton Jovino de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18282
Execução penal – Progressão de regime –
Sentenciado reincidente comum – Pedido de
retificação de cálculos de pena – Aplicação da Lei
no 13.964/2019 – Exigência de cumprimento de 40%
da pena imposta por não se tratar de reincidência
específica na prática de crime hediondo – Não
cabimento – Recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado pelo
sentenciado EDILTON JOVINO DE SOUZA, contra a r. decisão de fls.
91/92, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) da 2a RAJ, da
Comarca de Araçatuba, que indeferiu pedido para retificação dos cálculos
para progressão de regime.
Sustenta a Defensoria Pública, em síntese, que a
nova redação do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal dada pela Lei
no 13.964/19 passou a exigir o cumprimento de 60% da pena para progressão
de regime apenas para os reincidentes específicos em crimes hediondos ou

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002541-36.2020.8.26.0509 -
Bauru
Agravante: Edilton Jovino de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18282
equiparados, hipótese que não se enquadra o sentenciado. Busca, em razão
disso, a retificação dos cálculos para que seja observada o percentual de
apenas 40% de cumprimento da pena para progressão (fls. 1/5).
Contrariado o recurso (fls. 97/101) e mantida a
decisão (fls. 102), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 114/116).
É o relatório.
Improcede o inconformismo manifestado pelo
agravante.
De fato, segundo consta no boletim informativo de
fls. 70/79, ele foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
furto, ao cumprimento da pena total de 10 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão
em regime fechado, fato que é incontroverso.
No documento “ficha do réu” (fls. 65/68) restou
consignado nos cálculos de pena, em razão de sua reincidência em crime
doloso, a necessidade de cumprimento de 3/5 da pena para progressão de
regime.
Em razão disso, a Defesa se insurgiu contra os
cálculos, buscando sua retificação sob o argumento de que a exigência do
cumprimento de 3/5 ou 60% da pena para fins de progressão de regime
prevista na nova redação conferida ao art. 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, só se aplica aos sentenciados reincidentes específicos em
crimes hediondos ou equiparados.
Sem razão, no entanto, com a devida vênia.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002541-36.2020.8.26.0509 -
Bauru
Agravante: Edilton Jovino de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18282
Como se sabe, o art. 112 da Lei no 7.210/84 sofreu
profundas alterações com o advento da Lei no 13.964/2019, que trouxe uma
combinação entre os critérios objetivos (quantidade de pena) e subjetivos
(primariedade e reincidência), além da natureza do delito (se o delito é
violento ou não, se é hediondo ou não, com resultado morte ou não) para fins
de progressão de pena.
Nesse contexto, os incisos V e VII do art. 112, que
interessam à análise do caso em concreto, passaram a dispor que: “Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) V - 40% (quarenta por cento)
da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Assim, uma vez caracterizada a reincidência, que se
configura de acordo com o disposto no art. 63 do Código Penal, o condenado
pela prática dos crimes elencados no art. 1o, da Lei no 8.072/90, ficará sujeito
ao cumprimento de 60% (equivalente a 3/5 da pena) para progredir de
regime, independentemente da reincidência ser de natureza específica ou não,
afinal, o legislador não distinguiu as modalidades de reincidência, tendo
apenas exigido a condição de primário àqueles agentes condenados pela
prática de delito hediondo, para que o lapso temporal utilizado para cálculo
seja o de 40%.
Nesse sentido, já decidiu esta Col. Corte:
“Agravo em execução. Progressão de regime.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002541-36.2020.8.26.0509 -
Bauru
Agravante: Edilton Jovino de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18282
Retificação do cálculo. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei
no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40%
da pena imposta por não se tratar de reincidente específico na prática de
crime hediondo. Descabimento. Lei no 13.964/2019 não faz distinção entre
reincidência comum ou específica. Recurso improvido” (Agravo em
execução no 00004413-10.2020.8.26.0502, Rel. Des. Luiz Fernando
Vaggione, 2a Câmara de Direito Criminal, d.j. 15/07/2020);
“Agravo em Execução Penal. Pedido de retificação
do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%,
exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019). Consecução a progressão de regime somente após o resgate
de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de
crime hediondo, nos casos em que o reeducando é reincidente
Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos primários. Reincidência,
comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária.
Natureza do ilícito penal anterior. Irrelevância. Precedentes. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(Agravo
em
execução
no
0003100-54.2020.8.26.0521, Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, 5a Câmara
de Direito Criminal, d.j. 14/07/2020).
Vale também frisar que na mesma linha de
raciocínio, a antiga redação do §2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90, revogado
pela Lei no 13.964/2019, também previa fração superior aos reincidentes
condenados em crimes hediondos e equiparados sem exigir reincidência

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002541-36.2020.8.26.0509 -
Bauru
Agravante: Edilton Jovino de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18282
específica, de modo que não como estabelecer para a situação aqui trazida
essa diferenciação.
Aliás, esse entendimento ficou consolidado na
jurisprudência:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME
HEDIONDO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
OU
COMUM.
IRRELEVÂNCIA. LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE
REGIME. FRAÇÃO DE 3/5 EM RELAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a
reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 como
lapso temporal para a progressão de regime, de modo que, unificadas as
penas e constatada a reincidência, qualquer que seja ela (específica ou
comum), para fins de progressão do regime, deverá ser aplicada a fração de
3/5 em relação aos crimes hediondos. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1780929/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019).
Assim, considerando ainda que a Lei no 13.964/19,
que ficou conhecida como Pacote Anticrime e, como o próprio nome diz, foi
editada com o propósito e expectativa de recrudescimento da lei e inibição da
criminalidade, não há sentido em aplicar ao reincidente condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado o tratamento destinado ao primário
condenado por delitos da mesma espécie.
Em suma, improcede o inconformismo da Defesa,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002541-36.2020.8.26.0509 -
Bauru
Agravante: Edilton Jovino de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18282
de sorte que a manutenção da decisão pelos próprios fundamentos é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR